Tribunal: TJSP
Processo: 1501037-24.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade demonstradas. Inviável a pretendida desclassificação. Validade da palavra dos policiais. Dosimetria penal adequada. Regime fechado mantido. Recurso não provido.